Tribunal: TJDFT
Processo: 0721942-37.2021.8.07.0003
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-11-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0721942-37.2021.8.07.0003 RECORRENTE: EVALDO MENDES MIRANDA RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CRIMINAL. DESCUMPRIMENTO DE MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA. ABSOLVIÇÃO POR ATIPICIDADE DA CONDUTA. IMPOSSIBILIDADE. DOLO CONFIGURADO. SENTENÇA MANTIDA. 1. Nos crimes praticados no âmbito da violência doméstica contra a mulher, a palavra da vítima está revestida de presunção de veracidade, sobretudo quando narra de forma coerente e coesa a dinâmica dos fatos, sua versão está aliada a outros elementos de convicção e não há contraprova que desmereça sua narrativa. 2. O descumprimento de decisão judicial que defere medidas protetivas em favor da vítima viola a autoridade estatal, sujeito passivo direto do delito. 3. Configurado o dolo na conduta do agente que, conscientemente e sem idônea justificativa, descumpre medidas protetivas vigentes, rejeita-se a tese de erro de proibição. 4. Recurso desprovido. O recorrente alega que que o acórdão impugnado ensejou violação aos artigos 20, §1o, do Código Penal, 386, inciso VI, do Código de Processo Penal e 24-A da Lei 11.340/06, defendendo a atipicidade da conduta do réu. Afirma que não possuía a intenção deliberada de desrespeitar as medidas protetivas impostas. Assevera que acreditava que estava impedido apenas de telefonar ou se aproximar da vítima, mas que poderia entrar em contato por mensagem para tratar de assuntos relacionados ao filho do casal, salientando que as duas mensagens enviadas por ele tratavam exclusivamente desse tema. Defende tratar-se de hipótese de erro de proibição indireto sobre os limites da medida protetiva, pugnando pela aplicação da excludente de culpabilidade, e pela consequente absolvição do recorrente. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto à apontada ofensa aos artigos 20, §1o, do Código Penal, 386, inciso VI, do Código de Processo Penal e 24-A da Lei 11.340/06. Isso porque, a turma julgadora, após detida análise do contexto fático-probatório dos autos, assentou que: Verifica-se, portanto, não se tratar de hipótese de erro de proibição, conforme sustenta a Defesa. Ao contrário, evidencia-se o desdém do réu para com a decisão judicial que estabeleceu a “(...) Proibição de contato com a vítima, familiares e testemunhas por qualquer meio de comunicação, tais como ligação telefônica, WhatsApp, e-mail, Facebook, Instagram e outros” (ID 61042021), uma vez que, de maneira consciente e voluntária, burlou a determinação ali contida. Oportuno destacar que a mera alegação do réu de que não leu o teor da decisão que estabeleceu as condições das medidas protetivas que lhe foram impostas, sem justificativa, não o isenta de seu integral cumprimento. Não se olvide que o bem jurídico tutelado pelo crime em apreço nestes autos é o bom funcionamento da administração da Justiça, visando assegurar o respeito e a efetividade da norma legal. Portanto, o descumprimento de decisão judicial que defere concessão de medidas protetivas em favor da vítima viola a autoridade estatal, sujeito passivo direto do delito, não podendo a Defesa pretender utilizar-se do descaso do réu para com o Estado em favor da tese absolutória. Assim, não há falar em atipicidade da conduta por ausência de dolo, devendo ser mantida a decisão condenatória. (Id 63451965). Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal, nos moldes propostos pelo recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A023